Tribunal: TJMT
Processo: 1006842-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006842-92.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATANAEL DE SOUZA VELOSO - CPF: 495.414.201-68 (APELANTE), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), NORIVAL TIAGO CABRAL - CPF: 621.278.378-00 (APELADO), EVA APARECIDA DE SOUZA TIAGO (APELADO), ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (APELADO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), EVA APARECIDA DE SOUZA TIAGO CABRAL - CPF: 140.029.811-34 (APELADO), NORIVAL TIAGO CABRAL - CPF: 621.278.378-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVA APARECIDA DE SOUZA TIAGO CABRAL - CPF: 140.029.811-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE SEM ANIMUS DOMINI. DISPUTA JUDICIAL ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL. JULGAMENTO DE AÇÕES CONEXAS EM SEPARADO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Natanael de Souza Veloso contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais. O apelante alegou cerceamento de defesa, irregularidade no julgamento separado de ações conexas, e apresentou novos documentos em sede recursal. A apelada impugnou a admissibilidade do recurso, alegando ausência de preparo e falta de fundamentação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve a ausência de preparo e se é cabível o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal; (ii) examinar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; (iii) avaliar a possibilidade de juntada de documentos novos no grau recursal; (iv) verificar o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, especialmente quanto à posse com animus domini e ausência de oposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização do preparo recursal, confirmada por certidão do FUNAJURIS, afasta a preliminar de deserção, tornando prejudicado o exame do pedido de justiça gratuita.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos da sentença e apresenta argumentos específicos sobre cerceamento de defesa e valoração de provas, afastando a preliminar de inadmissibilidade.

Os documentos juntados pelo apelante em sede recursal não se enquadram como “documentos novos” nos termos do art. 435 do CPC, tampouco foi comprovado o impedimento de juntá-los anteriormente, razão pela qual devem ser desconsiderados.

Não há cerceamento de defesa, pois o processo tramitou regularmente, com audiência de instrução, produção de provas e fundamentação adequada da sentença com base no conjunto probatório.

A existência de sentença anterior transitada em julgado, reconhecendo a usucapião em favor do espólio do irmão do apelante sobre o mesmo imóvel, afasta a alegação de posse exclusiva e incontestada por parte do apelante.

A alegação de composse não encontra respaldo nos autos, pois não foram demonstrados atos possessórios conjuntos entre o apelante e o falecido Ozeias de Souza Veloso.

A sentença corretamente concluiu pela ausência de posse com animus domini, contínua e sem oposição, requisitos indispensáveis para o reconhecimento da usucapião extraordinária, conforme art. 1.238 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento do preparo recursal, mesmo após o pedido de justiça gratuita, afasta a deserção do recurso.

A impugnação específica dos fundamentos da sentença supre o requisito da fundamentação jurídica idônea e atende ao princípio da dialeticidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

A juntada de documentos em grau recursal somente é admitida quando se tratar de documentos novos ou cuja apresentação anterior tenha sido comprovadamente impossível, nos termos do art. 435 do CPC.

A existência de sentença transitada em julgado reconhecendo a usucapião do mesmo imóvel em favor de terceiro afasta a configuração da posse mansa, pacífica e com animus domini exigida para a usucapião extraordinária.

A composse exige demonstração de atos possessórios efetivos por ambos os supostos compossuidores, o que não se verifica no caso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 371, 435 e 1.010, III; CC, arts. 1.199, 1.208 e 1.238.

R E L A T Ó R I O

ApCiv 1006842-92.2020.8.11.0002

NATANAEL DE SOUZA VELOSO X NORIVAL TIAGO CABRAL

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por NATANAEL DE SOUZA VELOSO contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinário no 1006842-92.2020.8.11.0002,

ajuizada em face de NORIVAL TIAGO CABRAL, ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA e EVA APARECIDA DE SOUZA TIAGO CABRAL.

Na petição inicial, o autor, ora apelante, alegou exercer posse contínua, mansa, pacífica e com ânimo de dono sobre o imóvel localizado à Rua 14, Lote 01, Quadra 91, Bairro São Mateus, Várzea Grande/MT, com área de 633,75m2, registrado sob a matrícula no 18.333. Sustentou que ocupa o bem desde 2005, onde inicialmente residia e, posteriormente, passou a utilizá-lo comercialmente como distribuidora de gás. Afirmou que tal posse é mansa, pacífica, contínua e com
animus domini,
razão pela qual requereu o reconhecimento do domínio, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

Houve manifestações do Ministério Público e da União, bem como contestação da terceira interessada ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA, que alegou, em preliminar, ilegitimidade ativa do autor e conexão com processo anterior envolvendo as mesmas partes, requerendo a improcedência por ausência de provas.

Os corréus NORIVAL TIAGO CABRAL e EVA APARECIDA DE SOUZA TIAGO CABRAL informaram que não têm interesse no feito e nem em reaver a propriedade, conforme certidão de ID 167747663.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram colhidos depoimentos e apresentados memoriais por ambas as partes.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que não restou suficientemente demonstrada a posse com
animus domini
, contínua, ininterrupta e sem oposição, por prazo igual ou superior a 15 anos. Destacou que a ocupação da área decorria de relação societária anterior com o irmão falecido do autor, Ozeias de Souza Veloso, sendo este, inclusive, objeto de processo de inventário. Ressaltou, ainda, a existência de disputa judicial envolvendo a titularidade do imóvel por meio de ações conexas, com manifestações do espólio e terceiros interessados, no qual o processo n. 0007040-25.2015.8.11.0002 já havia sido sentenciado pela procedência da ação em favor da ré ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA, o que revelaria a ausência de exclusividade e incontestabilidade da posse.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alegou que exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel por mais de 20 anos com
animus domini,
transformando o local em depósito de gás liquefeito, parte integrante da distribuidora VELOSO & VELOSO, onde seu irmão, esposo da apelada, era sócio e mantinham uma composse do imóvel.

Argumenta que a magistrada incorreu em cerceamento de defesa ao não analisar adequadamente as provas carreadas aos autos, incluindo depoimentos testemunhais, áudios e mídias, e provas documentais de órgãos públicos (Bombeiros, Vigilância Sanitária, Prefeitura de Várzea Grande-MT e outros), que comprovariam sua posse e participação direta na sociedade e administração.

Sustenta que existem quatro processos conexos envolvendo as mesmas partes e mesmo objeto, e que a juíza, de forma equivocada, resolveu sentenciá-los separadamente, julgando procedente o pedido formulado em ação de usucapião em nome da esposa viúva apelada, depois a ação de reintegração proposta pela viúva meeira e, por fim, sentenciou a ação de usucapião proposta pelo apelante, deixando de sentenciar o último processo conexo, a ação de dissolução da sociedade, partilha de bens e apuração de haveres.

Aduz que a própria juíza utilizou sua sentença anterior para fundamentar a decisão ora recorrida, o que configuraria irregularidade processual. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de usucapião ou, alternativamente, a declaração de nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação conjunta das quatro ações conexas.

Em contrarrazões, a apelada ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação jurídica idônea, a ausência de preparo e a desconsideração dos documentos juntados em sede recursal. No mérito, defendeu a manutenção da sentença, sustentando a insuficiência probatória quanto aos requisitos da usucapião extraordinária, especialmente o
animus domini
, a continuidade e a incontestabilidade da posse.

Afirma que a posse do apelante, se existente, era precária, decorrente de relação societária anterior com o irmão falecido, e que a existência de disputa judicial envolvendo a titularidade do imóvel demonstra justamente a oposição à posse do apelante, descaracterizando um dos requisitos fundamentais para a usucapião. Ressaltou, ainda, que a empresa Veloso & Veloso nunca obteve a posse do imóvel, sendo esta exclusiva e contínua de Ozeias de Souza Veloso e de sua esposa Aline Carbonaro de Oliveira.

Em manifestação posterior, a apelada informou que, no processo conexo no 0007040-25.2015.8.11.0002, o apelante deixou de recolher as custas processuais relativas ao recurso de apelação interposto contra a decisão monocrática que reconheceu o direito da apelada à usucapião do imóvel, configurando deserção do referido recurso, o que resultou no trânsito em julgado da decisão.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender que a demanda não denota interesse que justifique a intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses descritas nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal e no artigo 178 e incisos do Código de Processo Civil (id 321734857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

DA AUSÊNCIA DE PREPARO E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes Pares,

O apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais.

Posteriormente, foi certificado que na data de 29/09/2025, foi efetuado o pagamento da Guia n. 58834, referente ao preparo deste recurso, conforme consulta no sistema de arrecadação do FUNAJURIS na página da Coordenadoria Financeira - Departamento de Controle e Arrecadação no sítio eletrônico deste e. Tribunal de Justiça, caso em que resta afastada a deserção.

DA ALEGADA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA

Eminentes Pares,

A apelada sustenta que o recurso carece de fundamentação jurídica idônea, limitando-se a repetir argumentos já rejeitados pela sentença, sem demonstrar vícios ou nulidades no julgado.

Contudo, da análise das razões recursais, verifica-se que o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apontando supostos equívocos na valoração das provas e alegando cerceamento de defesa, além de questionar o procedimento adotado pela magistrada ao julgar separadamente ações que entende conexas.

Assim,
rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso
, por entender que foram atendidos os requisitos do princípio da dialeticidade, previstos no art. 1.010, III, do CPC.

É como voto.

DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL

Eminentes Pares,

Quanto aos documentos juntados pelo apelante em sede recursal, assiste razão à apelada ao afirmar que não se
trata
de documentos novos, na acepção do art. 435 do CPC.

O artigo 435 do Código de Processo Civil dispõe que:

"Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o."

Os documentos apresentados pelo apelante com o recurso não se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, tampouco são documentos formados após a petição inicial ou a contestação.

Ademais, o apelante não comprovou o motivo que os impediu de juntar tais documentos anteriormente, conforme exige o parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil.

Portanto, a
colho a preliminar para desconsiderar os documentos juntados pelo apelante apenas em sede recursal (ids 306176902 a 306176906),
por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 435 do CPC.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares,

De início, no que tange ao alegado cerceamento de defesa, sustentando que a magistrada não teria analisado adequadamente as provas carreadas aos autos, incluindo depoimentos testemunhais, áudios e mídias, e provas documentais de órgãos públicos.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que o processo seguiu o devido trâmite legal, com a realização de audiência de instrução e julgamento, colheita de depoimentos e oportunidade para apresentação de memoriais por ambas as partes.

A sentença, por sua vez, fundamentou-se na análise do conjunto probatório, concluindo pela insuficiência das provas apresentadas para comprovar a posse qualificada exigida pela legislação para a usucapião extraordinária.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, confere ao juiz a liberdade de apreciar as provas produzidas nos autos, valorando-as de acordo com sua convicção, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso em análise.

A discordância do apelante com a valoração das provas realizada pela magistrada não configura cerceamento de defesa, mas sim divergência quanto ao mérito da decisão.

Portanto, rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

No que tange a alegação de irregularidade processual no julgamento separado de ações conexas, o apelante sustenta que o julgamento das quatro ações conexas deveria ter ocorrido simultaneamente, porque envolvem as mesmas partes e o mesmo objeto, e que a utilização da sentença proferida em um dos processos como fundamento para julgar improcedente o pedido no presente feito configuraria irregularidade processual.

O art. 55 do CPC estabelece que "
reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir" e que "serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles".

Contudo, a conexão não impõe, de forma absoluta, o julgamento conjunto, mas sim a possibilidade de fazê-lo para evitar decisões conflitantes. A reunião dos processos conexos é uma faculdade do juiz, visando à economia processual e à harmonização dos julgados.

No caso em análise, a magistrada, ao fundamentar sua decisão, utilizou-se de um fato processual relevante: a existência de uma sentença anterior que reconheceu a propriedade em favor de uma das partes envolvidas na disputa sobre o mesmo imóvel.

Referida decisão anterior, por si só, demonstra a ausência de posse mansa, pacífica e incontestada por parte do apelante, requisito essencial para a usucapião.

Ademais, constata-se que a sentença proferida no processo no
0007040-25.2015.8.11.0002,
que reconheceu o direito da apelada à usucapião do mesmo imóvel, transitou em julgado em razão da deserção do recurso interposto pelo ora apelante.

Assim, não há se falar em irregularidade processual no julgamento separado das ações conexas, tampouco na utilização da sentença anterior como fundamento para a decisão ora recorrida.

Ressalto que na presente ação de usucapião extraordinária, o cerne da questão reside na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

O artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil dispõe que:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

Para a configuração da usucapião extraordinária, portanto, são necessários os seguintes requisitos: a) posse mansa, pacífica e ininterrupta; b) animus domini (intenção de ser dono); c) lapso temporal de 15 (quinze) anos, reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso, a sentença concluiu pela ausência de comprovação desses requisitos, especialmente a posse qualificada com
animus domini
, contínua, ininterrupta e sem oposição.

Com efeito, no caso, verifica-se que a ocupação da área pelo apelante decorreu de relação societária anterior com seu irmão falecido, Ozeias de Souza Veloso, o que, por si só, já descaracteriza a posse com
animus domini
, requisito essencial para a usucapião.

O art. 1.208 do Código Civil estabelece que
"não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

Assim, a posse do apelante sobre o imóvel, se existente, era precária, decorrente da relação societária com seu irmão falecido, não configurando a posse
ad usucapionem e
xigida pela legislação.

Ademais, a existência de disputa judicial envolvendo a titularidade do imóvel, com sentença transitada em julgado reconhecendo o direito da apelada à usucapião do mesmo bem em favor do
Espólio de Ozeias de Souza Veloso, representado pela inventariante Aline Carbonaro de Oliveira,
demonstra a ausência de posse incontestada por parte do apelante, outro requisito fundamental para a usucapião.

O art. 1.238 do Código Civil exige que a posse seja "sem interrupção, nem oposição". A existência de litígios judiciais sobre a propriedade do bem e a sentença transitada em julgado em favor da apelada evidenciam que a posse do apelante não era incontestada.

Ao revés, os documentos juntados, especialmente as faturas de consumo, demonstram o exercício antigo da posse pela parte apelada. Além disso, a prova testemunhal confirmou que ela possuía a posse sobre o imóvel há mais de dez anos, exercendo com
animus domini,
ou seja, como se fosse a verdadeira proprietária.

No que tange a alegada composse, cumpre destacar que o artigo 1.199 do Código Civil estabelece que
"se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores".

No entanto, no caso em análise, não há provas suficientes de que o apelante exerciam a posse do imóvel em conjunto com o falecido Ozeias de Souza Veloso e sua esposa Aline Carbonaro de Oliveira, ora apelada. Pelo contrário, as provas produzidas nos autos indicam que a posse era exercida exclusivamente pelo falecido Ozeias de Souza Veloso e sua esposa Aline Carbonaro de Oliveira.

O fato de o falecido Ozeias de Souza Veloso ser sócio da empresa VELOSO & VELOSO, juntamente com o apelante Natanael de Souza Veloso, não implica, por si só, que havia composse sobre o imóvel. Para que se configure a composse, é necessário que ambos os possuidores exerçam atos possessórios sobre o bem, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, a posse
ad usucapionem
deve ser qualificada e capaz de ensejar a usucapião, não bastando o mero comportamento exterior do agente em face da coisa em atitude análoga à do proprietário. É necessário que a posse seja exercida com
animus domini,
ou seja, com a intenção de ser dono, o que restou demonstrado nos autos em relação ao falecido Ozeias de Souza Veloso e sua esposa Aline Carbonaro de Oliveira.

Portanto, correta a sentença ao concluir pela ausência dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em favor da apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025